Tribunal: TJES
Processo: 5008730-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008730-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE SANTOS DE AMORIM BARBOSA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA Nº 1132, STJ E DA PROSPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há se falar em suspensão do feito em razão do tema repetitivo nº 1132, do STJ, tendo em vista que fixada jurídica no sentido de que
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.).
2.
No mesmo giro, não obstante a alegação de propositura prévia de ação revisional do contrato, o c. STJ sumulou entendimento de que
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).
3.
Ressalte-se, outrossim, que não há deferimento de tutela de urgência na referida ação revisional a fim de, ainda que liminarmente, afastar a configuração da mora ou obstar as medidas inerentes à busca e apreensão.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008730-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGIANE SANTOS DE AMORIM BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VANIA BRITO DAUDT - RJ93587
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar a possibilidade suspensão da busca e apreensão em razão da tese jurídica fixada no tema nº 1132, do STJ e da prévia propositura de ação revisional do contrato Pois bem.

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficientes para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

Não há se falar em suspensão do feito em razão do tema repetitivo nº 1132, do STJ, tendo em vista que fixada jurídica no sentido de que
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No mesmo giro, não obstante a alegação de propositura prévia de ação revisional do contrato, o c. STJ sumulou entendimento de que
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009)

Ressalte-se, outrossim, que não há deferimento de tutela de urgência na referida ação revisional a fim de, ainda que liminarmente, afastar a configuração da mora ou obstar as medidas inerentes à busca e apreensão.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.